Tribunal: TJDFT
Processo: 0706738-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706738-93.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: RAFAEL FARIA BRITO RECLAMADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte reclamante para que comprove efetivamente a sua necessidade da concessão da justiça gratuita, no prazo de 10 (dez) dias. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 27 de março de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 07